Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-36.2021.8.11.0093
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000572-36.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JHECYKLEIA SILVA SOUSA - CPF: 013.629.891-50 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHECYKLEIA SILVA SOUSA - CPF: 013.629.891-50 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela Promotoria de Justiça de Feliz Natal e por Jhecykleia Silva Sousa contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública no 1000572-36.2021.8.11.0093, condenando a requerida à regeneração de área degradada, à cessação da atividade nociva e ao pagamento de danos ambientais permanentes.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em:

(i) determinar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, considerando que a requerida alegou não ser proprietária do imóvel e requereu produção de provas;

(ii) verificar se estavam preenchidos os pressupostos para a condenação ao pagamento de indenização por danos ambientais e morais coletivos.

III.

Razões de decidir

3. A antecipação do julgamento sem oportunizar a produção de provas à requerida, que alegou ilegitimidade passiva e ausência de comprovação do dano ambiental, configura cerceamento de defesa.

4. O devido processo legal e o contraditório impõem a necessidade de instrução probatória para melhor apuração da titularidade do imóvel e da responsabilidade pelo desmatamento.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a regular instrução probatória.
Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, pode configurar cerceamento de defesa quando há controvérsia relevante sobre a titularidade do imóvel e a responsabilidade pelo dano ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Decreto no 6.514/2008, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000751-26.2017.8.11.0093, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Edson Dias Reis, julgado em 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pela Promotoria de Justiça de Feliz Natal e Jhecykleia Silva Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal que, na Ação Civil Pública n. 1000572-36.2021.8.11.0093 proposta pela

em face de Jhecykleia Silva Sousa [ajuizada para apurar o desmatamento, o desmatamento, praticado pela requerida em 2019, de 19,58 ha de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação - bioma amazônico - art. 50 do Decreto n. 6.514/2008], julgou parcialmente procedentes os pedidos para, identificada a responsabilidade de Jhecykleia Silva Sousa, determinar que promova:

“a) a obrigação de fazer consistente em regenerar a área degradada, com prazo de 60 (sessenta) dias a contar do trânsito em julgado, para que o PRAD seja apresentado ao órgão ambiental;

b) a cessação da atividade nociva, sob pena de multa coercitiva, na hipótese de descumprimento;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos ambientais de natureza permanente, cuja valoração se dará em fase de liquidação de sentença. (id. 213763170)”.

No seu apelo a autora Promotoria de Justiça de Feliz Natal sustentou (i) os pressupostos da indenização moral coletiva estariam comprovados e (ii) seria necessário liquidar a indenização pelo dano ambiental material, bem assim requereu o provimento do seu recurso para condenar a requerida apelada ao pagamento de danos morais coletivos e determinar a reparação imediata dos danos materiais. Por consequência, determinar o bloqueio de bens, averbar a ação civil pública na matrícula do imóvel, embargar judicialmente a área e suspender a participação em linhas de crédito (id. 213763176).

Contrarrazões da requerida apelada ao apelo da

Promotoria de Justiça de Feliz Natal sustentou no id. 213763187.

Na apelação, a requerida Jhecykleia Silva Sousa sustentou a nulidade a sentença por cerceamento de defesa. Alternativamente, defendeu sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu que: (i) os atos administrativos (auto de infração e termo de embargo) seriam nulos; (ii) o dano não estaria comprovado [propriedade localizada em projeto de assentamento de reforma agrária e haveria reserva legal coletiva]; (iv) a tipificação da conduta estaria equivocada.

Pleiteou o deferimento da gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo ao seu apelo.

Ao final postulou o provimento do seu recurso para anular a sentença ou julgar improcedente a ação civil pública (id. 213763182).

O Ministério Público apresentou contrarrazões no id. 213898181.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de seu i. Procurador dr. Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda manifestou

pelo reconhecimento do cerceamento de defesa postulado no apelo da requerida e prejudicado o apelo do Ministério Público (id. 246967192).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme já relatado, cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pela Promotoria de Justiça de Feliz Natal e Jhecykleia Silva Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal que, na Ação Civil Pública n. 1000572-36.2021.8.11.0093 proposta pela

em face de Jhecykleia Silva Sousa [ajuizada para apurar o desmatamento o desmatamento, praticado pela requerida em 2019, de 19,58 ha de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação - bioma amazônico - art. 50 do Decreto n. 6.514/2008], julgou parcialmente procedentes os pedidos para, identificada a responsabilidade de Jhecykleia Silva Sousa, determinar que promova:

“a) a obrigação de fazer consistente em regenerar a área degradada, com prazo de 60 (sessenta) dias a contar do trânsito em julgado, para que o PRAD seja apresentado ao órgão ambiental;

b) a cessação da atividade nociva, sob pena de multa coercitiva, na hipótese de descumprimento;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos ambientais de natureza permanente, cuja valoração se dará em fase de liquidação de sentença. (id. 213763170)”

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública no 1000572-36.2021.8.11.0093

proposta pela Promotoria de Justiça de Feliz Natal em face de Jhecykleia Silva Sousa ambos aqui apelantes, em que a autora alegou ter restado apurado no Inquérito Civil que foi instaurado em razão do recebimento do Auto de Infração n° 20043602 lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT o desmatamento, praticado pela requerida em 2019, de 19,58 ha de vegetação nativa tipo floresta, no imóvel Estância Jhecykleia, localizado na Comarca de Feliz Natal, em área objeto de especial preservação - bioma amazônico - art. 50 do Decreto n. 6.514/2008

A sentença ora impugnada julgou parcialmente procedente a ação e condenou a requerida Jhecykleia Silva Sousa aqui também apelante na obrigação de regenerar a área degradada em 60 dias, cessar a atividade nociva e a pagar danos ambientais de natureza permanente a ser apurados em liquidação de sentença.

A autora alegou na contestação não ser possuidora do imóvel objeto da lide desde 2018 e sua ilegitimidade passiva, porquanto teria cedido os direitos sobre o lote para o sr. Valdemar Fidelis Bezerra, bem assim não ser a responsável pelo desmatamento praticado em 2019, ocasião em que postulou a produção de provas (id. 84610831).

Após a impugnação à contestação o juiz de origem julgou antecipadamente a lide e condenou a requerida ora também apelante na obrigação de regenerar a área degradada em 60 dias, cessar a atividade nociva e a pagar danos ambientais de natureza permanente a ser apurados em liquidação de sentença (id. de origem 95556003).

Sucede que a autora alegou não ser a responsável pelo imóvel e postulou a produção da prova. Todavia, a ação foi julgada de forma antecipada tendo atribuído à requerida o ônus da irregularidade apontada pelo Ministério Público.

E a não oportunização da produção de provas sobre a propriedade do imóvel onde foi constatado o irregular desmatamento e o julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa, porquanto a sentença, sem oportunizar a produção da prova, atribuiu a responsabilidade pelo evento para quem alegou não tê-la por não ser a proprietária/possuidora e pediu a produção de provas neste sentido.

E neste mesmo sentido, veja a orientação desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DESMATAMENTO EM ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONTROVÉRSIA EM SER ÁREA CONSOLIDADA E DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO - NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Não havendo nos autos elementos de prova suficientes a infirmar, com certeza, a ausência dos pressupostos legais ao reconhecimento da propriedade do Apelante como área consolidada, bem como de ser de sua integral propriedade, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento ao seu direito de defesa, impondo-se a necessidade de retorno dos autos à origem, para que lhe seja permitida a indicação e produção das provas entendidas como necessárias
.

2. Recurso de Apelação provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. (N.U 0000751-26.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)”
(g.n.).

Com igual entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO ILEGAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONTROVÉRSIA QUANTO A QUESTÕES AMBIENTAIS COMPLEXAS – LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL – FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DESLINDE DA QUESTÃO – NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
“Quando a matéria apresenta fatos controvertidos, capazes de influir na decisão da causa e que carecem de melhor elucidação, e tendo as partes pleiteado expressamente a produção de provas para dirimir a controvérsia, deve ser reconhecido, de ofício, o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, determinando o retorno os autos à origem a fim de se oportunizar a produção de provas tendentes ao esclarecimento de questão ambiental complexa
.” (N.U 1000854-45.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

2. Sentença anulada e recurso prejudicado. (N.U 0001192-35.2012.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)”
(g.n.).

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS.

1. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, à luz do princípio da livre apreciação da prova, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente.

2. “A inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento, devendo-se assegurar àquele que ficou responsável pela produção da prova a possibilidade de cumprimento desse ônus processual, sob pena de afronta ao devido processo legal.” (STJ, AgRg no REsp 1450473/SC).

3. Deve ser desconstituído o pronunciamento judicial de primeiro grau que inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas a impediu de promover as provas requeridas na contestação, mediante o julgamento antecipado do mérito, situação que evidencia flagrante cerceamento de defesa
.” (N.U 1001349-83.2019.8.11.0095, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024)”
(g.n.).

O reconhecimento do cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide compromete a sentença.

Pedido de efeito suspensivo para apelação desafia a forma especifica.

Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo da requerida Jhecykleia Silva Sousa para reconhecer o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e determinar o retorno do processo à origem para a regular instrução probatória.

Prejudicada a análise do recuso do autor Ministério Público.

Defere-se a isenção do preparo exclusivamente para este apelo da autora, sem prejuízo da necessidade de ser formulado pedido de gratuidade da justiça na origem e a análise do Presidente do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025